Tribunal: TJDFT
Processo: 0716566-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGÓCIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CELEBRADO. DESCONTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito: a) da existência, nos autos, de elementos probatórios suficientes para a declaração de inexistência de relação jurídica entre a autora e a sociedade anônima ré, no tocante ao contrato indicado na causa de pedir; b) do prazo para fluência de correção monetária; c) da viabilidade da repetição do indébito relativamente aos valores pagos pela autora à instituição financeira apelada.
2. A despeito das alegações articuladas no recurso de apelação, observa-se que a sociedade anônima ré não se desincumbiu de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão exercida pela autora, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
3. Em relação ao termo inicial da contagem do prazo para aplicação dos juros da mora, ressalte-se que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, deve ser observado o Enunciado no 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao prever que os juros moratórios devem fluir a partir da data do evento danoso. 3.1 Assim, o termo inicial da contagem do prazo de juros da mora aplicáveis sobre o valor dos danos materiais deve ser mantido à vista da proibição do reformatio in pejus.
4. Em relação à pretendida repetição de indébito, no contexto dos autos ficou evidenciado que os descontos efetuados na folha de pagamento do benefício previdenciário recebido pela autora são indevidos e injustificados, pois a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva celebração do negócio jurídico. Por isso, deve ser determinada a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso conhecido e desprovido.